Tribunal: TJES
Processo: 5000386-94.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Recolhimento e Tratamento de Lixo
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000386-94.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: EDUARDA CEDRO MARQUES e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000386-94.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

EDUARDA CEDRO MARQUES, LUANA BENTO CEDRO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TRATAMENTO GRATUITO DE NEURORREABILITAÇÃO DE LESÃO MEDULAR JUNTO AO HOSPITAL REDE SARAH. AGRAVADA COM PARAPLEGIA. AGRAVADA COM 17 ANOS. POSSIBILIDADE DE VOLTAR A ANDAR COM O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida por Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma-ES, nos autos do processo de nº 5000360-53.2023.8.08.0062.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, o fornecimento pelo agravante de transporte para tratamento fora do domicílio, qual seja: transporte de Belo Horizonte/MG x Vitória/ES x Piúma/ES, mediante passagem aérea e no segundo trecho, transporte de carro, incluindo bagagem e disponibilização de cadeira de rodas no aeroporto, a fim de iniciar o tratamento gratuito de neurorreabilitação de lesão medular junto ao hospital rede SARAH.

A seu turno, sustenta a parte agravante que o fornecimento de transporte para realização de tratamento de saúde ambulatorial não tem relação direta com o direito à saúde. Argumenta ainda que o transporte pleiteado não é para situação urgente, e que o fornecimento deste não se confunde com a redução do risco de doença e de outros agravos. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ou, sucessivamente, efeito ativo.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto e dos demais documentos juntados nos autos, tenho como presentes os requisitos legais necessários à tutela do direito à saúde e à própria vida da paciente,
DETERMINO aos entes federativos/requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA que realizem, IMEDIATAMENTE, o transporte de BELO HORIZONTE/MG x VITÓRIA/ES x PIÚMA/ES mediante passagem aérea e, no segundo trecho, transporte de carro, incluindo bagagem e disponibilização de cadeira de rodas no aeroporto, para a paciente e sua genitora (acompanhante) no dia 28/04/2023, para EDUARDA CEDRO MARQUES, portadora de

POLITRAUMA E TCE, COM TRM CERVICAL CID 10 - G82, FRATURA DO PROCESSO ODONTOIDE, TRM FRATURA DE T5, T6, COM LISTESE SEGMENTAR
e
VIOLAÇÃO DO CANAL MEDULAR (PARAPLEGIA EM MMII) e, ainda, para a sua genitora (acompanhante) retornarem do Estado de Minas Gerais, onde se encontra em tratamento gratuito de neuro reabilitação de lesão medular junto ao hospital rede SARAH, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa.

Irresignada com a decisão proferida em ID nº 24326844 (constante nos autos originários), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, argumentando que o fornecimento de transporte para realização de tratamento de saúde ambulatorial não tem relação direta com o direito à saúde. Argumenta ainda que o transporte pleiteado não é para situação urgente, e que o fornecimento desse não se confunde com a redução do risco de doença e de outros agravos. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ou, sucessivamente, efeito ativo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso manter-se incólume.

Vislumbra-se o grave e persistente problema de saúde sofrido pela agravada, pelos diversos laudos médicos juntados ao logo dos autos do processo originário. Ademais, restou demonstrado (ID 23300011 (dos autos de origem)) que as agravadas não possuem condições financeiras de arcar com os custos de transporte privado para se deslocarem até Belo Horizonte/MG.

Entendo, então, que a agravada fez prova da imprescindibilidade do transporte, tendo, portanto, evidências da probabilidade do direito postulado, além do perigo caso haja a demora na realização do tratamento, posto ser
uma menina de 17 anos, com paraplegia, que conseguiu ser aprovada no programa gratuito de reabilitação em lesão medular da rede SARAH, com a possibilidade de conseguir voltar a andar.

Por isso, não se mostra provável que haja razão para o indeferimento da tutela de urgência, uma vez que os requisitos necessários à sua concessão restaram devidamente demonstrados na decisão atacada.

Importante salientar que a saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6º, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos:

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88).

Outrossim, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos, uma vez que a Constituição da República atribui expressamente à esfera de competência de todos eles.

Ademais, não há burla à ordem de atendimentos prioritários, e consequente violação ao princípio da igualdade, dado que a situação da agravada é excepcional, pelo que, reconhecida a urgência, não pode ser tratada unicamente como o direito de locomoção, como tenta alegar a agravante, uma vez que a não realização do tratamento adequado pode acarretar em grave sofrimento físico e, por conseguinte, afetar gravemente o bem estar da agravada.

Nesse caso, deve ser compreendida a excepcionalidade do estado de saúde da agravada, de modo a reconhecer a necessidade do custeio dos transportes, em harmonia com os arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)